Tribunal: TCU
Processo: 020.405/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 3046/2007, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 617432, função SAUDE, que teve como objeto AMPLIACAO E REFORMA DO HEMOCENTRO COORDENADOR (no da TCE no sistema: 2886/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 6728/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando que cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE), instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), originalmente em desfavor de Cipriano Maia de Vasconcelos (CPF 074.216.484- 53), em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 3046/2007, registro Siafi 617432 (peça 8), firmado entre o Ministério da Saúde (MS) e a Secretaria de Saúde Pública do Governo do Estado do Rio Grande do Norte (Sesap/RN), e que tinha, por objeto, o instrumento descrito como "ampliação e reforma do Hemocentro Coordenador"; Considerando que o Estado do Rio Grande do Norte efetuou três recolhimentos, conforme comprovantes de peças 163, 164, 168, e quitou a dívida referente ao item 9.3 do Acórdão 2869/2023-TCU-Segunda Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, 23, inciso II, e 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 , 214, inciso II, e 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação ao Estado do Rio Grande do Norte, ante o recolhimento integral do débito a que se refere o item 9.3 do Acórdão 2869/2023-TCU-Segunda Câmara , julgar regulares com ressalva as contas do Estado do Rio Grande do Norte, dando-lhe quitação, dar ciência desta decisão ao Estado do Rio Grande do Norte e ao Fundo Nacional de Saúde-FNS, e restituir os autos à unidade competente para prosseguimento das medidas acerca da multa aplicada ao Sr Cipriano Maia de Vasconcelos, cujo recolhimento ainda não ocorreu, conforme peça 190. 1. Processo TC- Processo 020.405/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 017.589/2025-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Cipriano Maia de Vasconcelos (XXX.216.484-XX); Eulalia de Albuquerque Alves (XXX.105.344-XX); George Antunes de Oliveira (XXX.537.604-XX); Governo do Estado do Rio Grande do Norte (08.241.739/0001-05); Isau Gerino Vilela da Silva (XXX.217.214-XX); Jose Ricardo Lagreca de Sales Cabral (XXX.276.324-XX); Luiz Roberto Leite Fonseca (XXX.952.013-XX); Sidney Domingos Ferreira de Souza e Santos (XXX.463.604-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Werbert Benigno de Oliveira Moura (8703/OAB-RN), representando Isau Gerino Vilela da Silva; Daniel Freire Oliveira da Costa (6.077/OAB-RN), representando Jose Ricardo Lagreca de Sales Cabral; Carlos Frederico Braga Martins (48750/OAB-DF), representando Cipriano Maia de Vasconcelos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.